Tribunal: TJDFT
Processo: 0008382-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008382-69.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA interpôs agravo interno ao ID: 71773842, atacando a decisão deste Relator (ID: 70556924) que, de ofício e considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, revogou as decisões de IDs: 43037248 e 65977767, somente no que toca aos honorários de execução, arbitrados equivocadamente. Isso porquanto em decisão anterior (ID: 9586172 - p. 3-4), tendo por foco o mesmo objeto, já se havia indeferido honorários sucumbenciais no presente feito. O Sindicato argumenta violação à coisa julgada material, ainda que reconheça que “inicialmente tenha sido proferida decisão indeferindo o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais” (ID: 71773842, p. 2), pugnando pela manutenção da última decisão - a que deferiu a verba sucumbencial. Em contrarrazões, o DF advoga pelo desprovimento do recurso, defendendo, em suma, que a decisão posterior sequer adentra o plano da existência, uma vez que, prolatada, violou coisa julgada material formada na primeira decisão - a que indeferiu, originalmente, os honorários (ID: 73688601). É o relato do necessário. Decido. A decisão de ID: 70556924 foi disponibilizada no DJEN em 14/04/2025, conforme certidão cartorária (ID: 70876324) e considerada publicada no dia útil subsequente. Ou seja, disponibilizada dia 14/04/2025 e publicada dia 15/04/2025. O recurso sindical foi registrado no PJE dia 15/05/2025 às 14h45. O CPC disciplina: “considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico” (art. 224, § 2o, CPC) e “a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação” (§ 3o). O RITJDFT, em seu art. 265, dispõe: “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Na mesma toada, o art. 1070 do CPC: “É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. Por sua vez, o art. 219 do CPC reza que: “Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Diante disso e considerando-se o calendário de feriados cumprido e divulgado por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no ano de 2025 (Portaria Conjunta 1 de 02 de janeiro de 2025), o prazo recursal teve início dia 22/04/2025 e fim em 14/05/2025. Acrescento, por fim, que não houve registro de indisponibilidade do sistema PJE no dia do vencimento do prazo, o que poderia ocasionar a prorrogação desse, nos termos da Portaria Conjunta TJDFT N. 53/2014, art. 11, Lei 11.419/06, art. 10, § 2o, e Resolução n. 185 CNJ, em seu art. 11. O agravo foi interposto, como visto, somente em 15/05/2025, às 14h45; logo é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo, por intempestividade. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR